Tribunal: TJDFT
Processo: 0726435-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726435-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O exequente/apelante, INCPP - Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência, requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando que é entidade sem fins lucrativos e tem por escopo a defesa dos interesses dos consumidores. Portanto, não possui renda própria, lucro ou patrimônio aptos a torná-lo capaz de recolher as custas processuais. Intimado para trazer aos autos comprovantes comprobatórios da sua hipossuficiência (ID 21345107), o apelante apenas insistiu não ter condições de suportar o recolhimento das custas, sem anexar qualquer documento. Sem razão o exequente/apelante. O exequente/apelante é pessoa jurídica e, como tal, deve comprovar a sua hipossuficiência que, conforme inteligência do CPC/15 99 § 3o, não se pode presumi-la. Além disso, conforme entendimento sumulado do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Mesmo intimado, o exequente/apelante não anexou aos autos qualquer documento comprobatório da sua hipossuficiência, não bastando, pois, a mera afirmação de que é pessoa jurídica sem fins lucrativos, pois sem a comprovação cabal da sua incapacidade financeira para pagamento das despesas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino a intimação do exequente/apelante, INCPP - Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência, para que, no prazo de 15 dias (CPC/15 99 § 7o), recolha o preparo do apelo, sob pena de deserção. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator